Tribunal: TJDFT
Processo: 0729744-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0729744-61.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ALFREDO CHRISTIANO HORN D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL AS em face de decisão proferida pelo Juiz da 14a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação em fase de liquidação individual provisória de ação civil pública no 0709157-15.2022.8.07.0001, ajuizada por ALFREDO CHRISTIANO HORN, rejeitou a impugnação nos seguintes termos (ID 134271051 autos de origem): Inicialmente, cabe ressaltar que o aludido título o qual se pretende a liquidação é oriundo da Ação Civil Pública no 94.0008514-1, ajuizada junto ao Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal em 01/07/1994, movida pelo Ministério Público Federal, contra o Banco do Brasil S/A, União Federal e Banco Central do Brasil – BACEN, na qual condenou os citados requeridos ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), quando passaram para 1% (hum por cento) ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002. Pois bem, feita tal consideração passo a analisar as razões da impugnação do ID n. 101902512 do Banco do Brasil. I – Ausência do interesse de agir O interesse de agir se manifesta pela necessidade de intervenção do Poder Judiciário à satisfação do direito alegado (interesse-necessidade), pela adequação da via processual escolhida (interesse-adequação) e pela utilidade do provimento judicial à concretização do bem da vida perseguido (interesse-utilidade), requisitos tais devidamente demonstrados nos autos. A sentença proferida nos autos n. 94.0008514-1 não condicionou o interesse de agir do credor à comprovação da quitação do financiamento. Ademais, sendo os documentos e planilhas anexados à inicial hábeis a indicar a necessidade e a utilidade da fase de liquidação individual de sentença coletiva, além da adequação da via eleita, na medida em que demonstram a pactuação da cédula de crédito rural e apontam a aplicação de correção monetária em percentual superior ao efetivamente devido, não há que se falar em falta de interesse de agir do credor. II - Da prévia liquidação No caso, deve ser mantida a liquidação por arbitramento, considerando apenas a necessidade de documentos elucidativos para apuração do quantum devido ao autora, bem como, eventualmente, analisar a nomeação de perito, caso necessária a produção de prova pericial. III - Da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor Aduz o devedor não ser cabível a inversão do ônus da prova em seu desfavor, porquanto o financiamento rural das partes foi entabulado antes da entrada em vigor do Código de Defesa do Consumidor. Ainda, alega não se aplicável a legislação de consumo a crédito rural, porquanto o mutuário carece da finalidade exigida para configuração da posição de consumidor. Consigne-se que a legislação consumerista foi promulgada após a celebração do contrato objeto do feito. Assim, em respeito ao princípio da irretroatividade, o Código de Defesa do Consumidor não deve ser aplicável à espécie, em respeito ao art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal. Nesse sentido, confira-se o seguinte aresto: CIVIL E DIREITO SECURITÁRIO. PLANO DE PECÚLIO. CELEBRAÇÃO ANTES DA EDIÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADEDO IMPREGNADO NO ESTATUTO PROTETIVO. MAJORAÇÃO DAS MENSALIDADES. READEQUAÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO E ATUARIAL. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS REGULAMENTARES. ABUSIVIDADE. INOCORRÊNCIA. REPETIÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES VERTIDAS PELO ASSOCIADO. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA DE SEGURO DE VIDA. CONTRATO ALEATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXPRESSÃO. FIXAÇÃO. CRITÉRIOS. EQUIDADE.ADEQUAÇÃO. MINORAÇÃO. DESNECESSIDADE. 1. O princípio da irretroatividade, resguardando a intangibilidade do ato jurídico perfeito, da coisa julgada e do direito adquirido, usufrui da condição de mandamento constitucional (CF, art. 5o, XXXVI), tornando infenso à incidência da lei nova, independentemente da sua natureza, extensão ou conteúdo, contrato celebrado sob a égide do travejamento normativo vigente à época em que fora concertado, determinando que o pecúlio, celebrado antes da entrada em vigor do Código de Defesa do Consumidor, está imune à incidência do nele impregnado. [...] (Acórdão 896586, 00197372920148070001, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/09/2015, publicado no DJE: 08/10/2015. Pág.: 114.) (g.n) Assim, de fato é inaplicável à espécie o Código de Defesa do Consumidor. IV) Competência da Funcional e Territorial Segundo o STJ. a competência da Justiça Federal é ratione personae, portanto nela somente podem litigar os entes federais elencados no art. 109, inciso I, da Constituição Federal. Ademais, o STF editou as súmulas de n° 508 e 556 com a seguinte redação: Súmula 508:“Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A.” Súmula 556:“É competente a Justiça Comum para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista”. Assim, tendo a parte ajuizado a execução apenas em face do Banco do Brasil, sociedade de economia mista, é competente a Justiça Distrital para processamento do feito. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA EM ACP. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA. PREVENÇÃO DO JUÍZO QUE PROFERIU A SENTENÇA. INEXISTÊNCIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. COOBRIGADO INDICADO PELO EXEQUENTE. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ENTE FEDERAL. POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM DO DISTRITO FEDERAL. DECISÃO REFORMADA. (...) A competência para julgar demandas em que é parte sociedade de economia mista foi reconhecida pelo e. STF na Súmula 556: "É competente a Justiça Comum para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista". Além disso, cite-se, ainda, a Súmula 508 da Suprema Corte que deixa indubitável que "Compete à Justiça Estadual, em diambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A.". 4. A competência da Justiça Federal é ratione personae e taxativa, de acordo com os arts 108 e 109 da Constituição Federal, não comportando a ampliação por qualquer eventual norma infraconstitucional. Logo, somente os entes federais elencados no art. 109, I, da Carta Constitucional podem litigar nessa esfera jurisdicional, o que não incluem as sociedades de economia mista. 5. Eventual satisfação do crédito exequendo perante o juízo comum estadual não altera o direito de regresso do agravado contra os demais entes solidários (União e Banco Central), que poderão ser demandados perante a Justiça Federal. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1155475, 07169106520188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2019, publicado no DJE: 13/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) V) Do litisconsórcio passivo necessário e do chamamento ao processo da União Federal e do Banco Central No caso em apreço, o devedor requer o chamamento ao processo da União Federal e do Banco Central, réus da ação principal conjuntamente ao devedor deste feito, sob o argumento de que há litisconsórcio necessário entre todos. Aduz que o vínculo dos réus é normativo, a despeito da solidariedade entre eles. Ademais, alega que é possível a cessão da sua dívida à União, a qual será cobrada em sede de execução fiscal. Contudo, tais alegações não merecem prosperar, isso porque, o credor possui a faculdade de opor a execução em face de qualquer um dos devedores reconhecidos no título executivo. Por fim, restou demonstrado que não houve cessão da dívida à União, motivo pelo qual o argumento não merece prosperar. Caso seja provada no decorrer do processo a cessão, poderá este Juízo determinar a redistribuição do processo em relação ao título cedido. Ademais, não se trata de litisconsórcio necessário, mas sim facultativo, sendo o cumprimento de sentença manejado em face unicamente do Banco do Brasil, em conformidade com o disposto no art. 275 do Código Civil. Portanto, resta afastada a tese de litisconsórcio passivo necessário. VI - Inépcia da inicial por ausência de documentos indispensáveis para a propositura da ação O impugnante aduz, ainda, a ausência de documentos indispensáveis para a propositura da execução. Contudo, a instrução da fase satisfativa não encontra óbices peremptórios para ser produzida. Mesmo diante da ausência de documento indispensável, não se mostra razoável a extinção do processo pela não apresentação junto à inicial, sobretudo por uma questão de economia processual (art. 5o, LXXVIII, Constituição Federal). Assim, nada impede que os documentos sejam apresentados em momento posterior pelas partes, após a devida intimação, sendo prescindível que acompanhem a petição inicial da liquidação. De qualquer forma, os autores anexaram as cédulas de crédito rural, configurando, assim, o início de prova da existência do direito vindicado. VII) Indenização PROAGRO, PESA e SECURITIZAÇÃO Também não merece acolhimento nenhum dos argumentos quanto a indenização PROAGRO, PESA e SECURITIZAÇÃO, isso porque o título judicial não excluiu os créditos que se submeteram a tais fatores. VIII) Dos índices de correção monetária, juros de mora e juros remuneratórios. Em relação ao termo inicial dos juros de mora, de acordo com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recurso especial submetido ao regime dos repetitivos, na sentença de procedência em ação civil pública de natureza condenatória, os juros de mora fluem a contar da citação para a ação coletiva. Cite-se jurisprudência neste sentido: [...] 2.- A sentença de procedência da Ação Civil Pública de natureza condenatória, condenando o estabelecimento bancário depositário de Cadernetas de Poupança a indenizar perdas decorrentes de Planos Econômicos, estabelece os limites da obrigação, cujo cumprimento, relativamente a cada um dos titulares individuais das contas bancárias, visa tão-somente a adequar a condenação a idênticas situações jurídicas específicas, não interferindo, portando, na data de início da incidência de juros moratórios, que correm a partir da data da citação para a Ação Civil Pública. 3.- Dispositivos legais que visam à facilitação da defesa de direitos individuais homogêneos, propiciada pelos instrumentos de tutela coletiva, inclusive assegurando a execução individual de condenação em Ação Coletiva, não podem ser interpretados em prejuízo da realização material desses direitos e, ainda, em detrimento da própria finalidade da Ação Coletiva, que é prescindir do ajuizamento individual, e contra a confiança na efetividade da Ação Civil Pública, O que levaria ao incentivo à opção pelo ajuizamento individual e pela judicialização multitudinária, que é de rigor evitar. 3.- Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior." 4.- Recurso Especial improvido. (REsp 1.370.899/SP, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Corte Especial, julgado em 21/05/2014, DJe 14/10/2014. (g.n) A data exata da citação do Banco do Brasil na Ação Civil Pública foi 21/07/1994, devendo esta ser considerada como o termo a quo para incidência de juros moratórios. Frise-se que no que tange ao índice de correção monetária, restou decidido no bojo da Ação Civil Pública, originária do crédito exequendo, que deve ser aplicado o índice INPC desde a data do pagamento a maior. Nesse sentido é o seguinte julgado deste Eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ARBITRAMENTO. FATOS NOVOS. NÃO OCORRÊNCIA. IDONEIDADE DO MEIO ESCOLHIDO. CDC. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. INAPLICABILIDADE. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DISTRIBUIÇÃO DINÃMICA. NECESSIDADE. PECULIARIDADES DA DEMANDA. PRESCRIÇÃO DO DEVER DE EXIBIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. JUROS DE MORA. CITAÇÃO NA AÇÃO COLETIVA. PRECEDENTES. CORREÇÃO MONETÁRIA. FLUÊNCIA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. (...) De acordo com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recurso especial submetido ao regime dos repetitivos, na sentença de procedência em ação civil pública de natureza condenatória, os juros de mora fluem a contar da citação para a ação coletiva.5.1No que tange ao índice de correção monetária, restou decidido no próprio bojo da Ação Civil Pública, originária do crédito exequendo, que deve ser aplicado o índice INPC desde a data do pagamento a maior. 6. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1244485, 07026198920208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 5/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) Fixo, assim, que deverá ser utilizado o mesmo fator de cálculo adotado por este Tribunal que, inclusive, já adota o INPC. Por outro lado, inaplicáveis os juros remuneratórios, posto que não contemplados no título que se visa liquidar. Não pode o credor inovar na fase de liquidação, inserindo índice relevante não fixado em desfavor do réu. Nesse sentido: Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, é indevida a inclusão de juros remuneratórios, nos cálculos apresentados por ocasião do cumprimento de sentença, se o título exequendo não contemplou expressamente tal verba. (REsp 1571109/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020) grifo nosso IX – Dos Honorários Advocatícios Não há que se falar em fixação de honorários advocatícios ou eventual incidência de multa, neste momento processual, por ausência de previsão legal e também porque o objetivo deste procedimento é tão somente liquidar o valor devido. Diante do exposto, REJEITO a impugnação. Por outro lado, verifico que cabível a apresentação pelo Banco do Brasil das informações por SLIP/XER712, sem que haja necessidade de serem anexadas as originais (NÃO MURCHADO). Existem centenas, quiçá milhares, de liquidações semelhantes a esta em tramitação na Justiça do DF, onde em muitos casos o Banco do Brasil apresentou as informações pelo SLIP/XER712 e depois juntou, por ordem inclusive deste Juízo, aquele denominado "SLIP/XER712 ORIGINAL OU NÃO-MURCHADO". Ocorre que em nenhum processo, como é evidente, houve alegação comprovada de que as informações no sentido de que o Banco do Brasil produziu prova falsa, com a emissão das informações num novo SLIP/XER712, quando comparados com o original. Como asseverou o Banco do Brasil no processo n. 0743404-56.2021.8.07.0001, é uma instituição financeira oficial do Governo Federal e, ainda: "... os documentos juntados são exatamente os requeridos na petição inicial e que o Banco do Brasil como instituição financeira oficial do Governo Federal, autorizada a funcionar pelo Banco Central tem compromisso com a escrituração de suas contas e junta aos autos somente documentos autênticos da escrituração das operações a época, portanto, com total responsabilidade com a verdade dos documentos apresentados em Juízo, não havendo o que se falar em inidoneidade dos documentos apresentados, nem mesmo que demonstrativos foram “produzidos e montados”. Assim, conforme amplamente sustentado, tais documentos, embora emitidos - ou impressos, para ser mais claro - nos dias atuais, possuem as mesmas informações daqueles impressos em tempos pretéritos, pois oriundos do mesmo sistema de escrituração da instituição financeira, ainda que sua formatação de apresentação tenha sofrido alteração ao logo do tempo. Portanto, não há que se falar em não apresentação dos documentos hábeis para elaboração dos cálculos pelo autor...". Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal (grifos nossos): AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PERÍCIA. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. SLIP/XER. MICROFILMADOS. DESNECESSIDADE. REPRODUÇÃO DIGITALIZADA. AVALIAÇÃO PERICIAL FUNDAMENTADA. SUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. 1. Segundo o artigo 425, inciso VI, do Código de Processo Civil, para que seja possível infirmar a legitimidade de reprodução digitalizada de qualquer documento particular juntado aos autos por advogados, incumbe à parte interessada deduzir alegação motivada e fundamentada de adulteração. 2. No caso dos autos, como já salientado, o autor/agravante, em suma, argumenta que os SLIP/XER em formato digital não são microfilmados e, portanto, segundo o seu entendimento, estariam sujeitos a erro material. Tal irresignação, entretanto, não se compatibiliza com o que dispõe a norma, que exige alegação motivada e fundamentada de adulteração, não bastando para tanto meras conjecturas ou suposições desprovidas de qualquer elemento material que lhes deem suporte. 3. O mero descontentamento e irresignação, mormente quando devidamente refutados pelo expert auxiliar do Juízo, não se prestam para macular a prova pericial, que, em razão de sua cientificidade, se presume legítima. 4. À míngua de circunstâncias evidenciando mácula, incoerência ou falha técnica, devem prevalecer o laudo pericial e a conclusão nele lançada sobre parecer técnico parcial elaborado por assistente de qualquer das partes ou, ainda, sobre a pretensão de repetição da prova apenas porque o seu resultado se revelou contrário aos interesses do recorrente. 5. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1432129, 07136097120228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no PJe: 30/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇAS IPC E BTN. BANCO DO BRASIL. PRELIMINAR. PERDA DO OBJETO. INSUBSISTENCIA. EXTRATO FINANCEIRO DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL (SLIP/XER 712). DOCUMENTOS APRESENTADOS PELO BANCO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. 1. (...)2. Na hipótese, o agravante/credor ajuizou o cumprimento provisório de sentença coletiva contra o Banco do Brasil S/A, um dos devedores do título oriundo da Ação Civil Pública 94.008514-1 (processada e julgada no Juízo da 3a Vara Federal da Seção do Distrito Federal), pela qual reconhecida a responsabilidade dos réus Banco do Brasil S/A, da União e do Banco Central pela aplicação do índice monetário de 84,32% (IPC) nas cédulas de crédito rural, em março de 1990, quando o correto deveria ter sido 41,28% (BTNF), condenados os réus, de forma solidária, a devolver o valor cobrado indevidamente dos devedores daqueles títulos. 2.1. Atendendo a determinação do Juízo, o Banco do Brasil apresentou extrato da operação de crédito relativa à Cédula de Crédito Rural firmada pelas partes e o credor, ora agravante, impugnou os documentos apresentados, alegando que os documentos colacionados aos autos não são contemporâneos ao contrato e requereu a juntada dos extratos microfilmados que o Banco teria no seu arquivo. 3. Nada nos autos indica que os documentos juntados pelo Banco sejam inidôneos a abalizar a análise pela Contadoria Judicial para verificar se a cédula de crédito foi atualizada pelos recursos da poupança (84,32%) ou pela Taxa de Referência Diária (TRD), ou seja, 41,28%. Nos extratos elaborados pelo Sistema XER, mesmo não sendo slips originais do contrato, constam todos os dados do contrato e os lançamentos da operação financeira realizada. 3.1. Data de emissão do documento não conduz, apenas por isto, à conclusão de que os dados ali não são os efetivamente registrados no sistema interno do Banco agravado relativos à operação de crédito, nem que tenha havido alteração dos dados. 4. Embora o agravante/credor tenha se insurgido com relação à veracidade de tais documentos, não comprovou, nem mesmo apontou informação inverídica ou adulterada pela instituição financeira, limitando-se à impugnação genérica de não se cuidarem dos extratos originais. Além disto, como bem destacado na decisão agravada, qualquer extrato interno da instituição financeira que demonstre a operação de crédito em discussão nos autos será um documento produzido unilateralmente e vai ser submetido ao contraditório, cabendo à parte adversa apresentar, de forma fundamentada, eventual inconsistência no documento. Não havendo elementos suficientes a desacreditar os extratos carreados, esses devem ser consideradas pela Contadoria Judicial, tal como determinado na origem. 5. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, improvido. (Acórdão 1385176, 07165615720218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 24/11/2021. Pág.: Sem Página. Caso não fosse verdade, existiriam denúncias e mais denúncias em desfavor de servidores do Banco do Brasil, o que obriga a conclusão de que são sem fundamento as impugnações dos liquidantes, que exigem os documentos originais. Com isso, acolho as informações apresentadas pelo BANCO DO BRASIL, e julgo desnecessária a apresentação dos SLIPS XER 712 ORIGINAIS ou NÃO MURCHADOS. Intimem-se as partes. Após o prazo recursal, retornem os autos conclusos para análise do pedido de prova pericial. Nas razões recursais, aduz o banco agravante, em resumo, a necessidade do litisconsórcio passivo facultativo com a União Federal e o Banco Central em face a obrigação solidária. Alega a competência exclusiva da Justiça Federal para processar e julgar o cumprimento de sentença proferida em ação civil pública, postulado na forma individual pelo agravado. Assevera a necessidade de reconhecimento das causas de abatimento do valor executado e respectiva compensação. Questiona o índice de correção monetária a ser aplicado. Afirma que os juros de mora são devidos a partir da sua citação na presente ação de liquidação e/ou cumprimento de sentença coletiva. Pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo regular. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quanto evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso em análise, trata-se de cumprimento de sentença proferida em ação civil pública no 0008465-28.1994.4.01.3400 (94.0008514-1), ajuizada pelo Ministério Público Federal, em desfavor do Banco do Brasil SA, Banco Central do Brasil e a União Federal, que tramitou perante a 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, julgada procedente para reduzir, nos contratos de financiamento rural e nas cédulas de crédito rural, realizados antes de abril de 1990, o percentual de 84,32% para 41,28% (quarenta e um vírgula vinte e oito por cento) e condenar o Banco do Brasil S/A a proceder ao recálculo dos respectivos débitos, tendo restado reconhecida a abrangência nacional para os efeitos da coisa julgada, nos termos dos artigos 16 da LACP, combinado com o artigo 93, II, e 103, III, do CDC. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRÉDITO RURAL. REAJUSTE DO SALDO DEVEDOR. INDEXAÇÃO AOS ÍNDICES DE POUPANÇA. MARÇO DE 1990. BTNF (41,28%). PRECEDENTES DAS DUAS TURMAS INTEGRANTES DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. EFICÁCIA "ERGA OMNES". INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 16 DA LEI DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA COMBINADO COM 93, II, E 103, III DO CDC. PRECEDENTES DO STJ. 1. O índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi o BTN no percentual de 41,28%. Precedentes específicos do STJ. 2. Ajuizada a ação civil pública pelo Ministério Público, com assistência de entidades de classe de âmbito nacional, perante a Seção Judiciária do Distrito Federal e sendo o órgão prolator da decisão final de procedência o Superior Tribunal de Justiça, a eficácia da coisa julgada tem abrangência nacional. Inteligência dos artigos 16 da LACP, 93, II, e 103, III, do CDC. 3. RECURSOS ESPECIAIS PROVIDOS. (REsp 1319232/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/12/2014, DJe 16/12/2014) Conforme entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça a competência da Justiça Federal é ratione personae, ou seja, nela somente podem litigar os entes federais elencados no art. 109, inciso I, da Constituição da República. Outro, aliás, não é o entendimento do o Supremo Tribunal Federal que editou as súmulas de n° 508 e 556 com a seguinte redação: Súmula 508: “Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A.” Súmula 556: “É competente a Justiça Comum para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista” Considerando que a parte ajuizou a demanda apenas em face do Banco do Brasil, sociedade de economia mista, e não obstante o decreto sentencial ser oriundo da Justiça Federal, é competente a Justiça Distrital para processamento do feito. A propósito, este debate não é novo neste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA EM ACP. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA. PREVENÇÃO DO JUÍZO QUE PROFERIU A SENTENÇA. INEXISTÊNCIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. COOBRIGADO INDICADO PELO EXEQUENTE. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ENTE FEDERAL. POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM DO DISTRITO FEDERAL. DECISÃO REFORMADA. 1. O artigo 516 do CPC é inaplicável às hipóteses de cumprimento individual de sentença coletiva. Isso ocorre porque a sentença coletiva pode ser executada coletivamente ou individualmente, nesta última pelos beneficiários da condenação genérica. 2. Com a possibilidade da sentença proferida em ação civil pública ou em ação coletiva ser liquidada e executada individualmente por cada um dos sujeitos que dela se beneficie, a liquidação e cumprimento individual pode ocorrer no foro do domicílio do credor - exequente (art. 98, §2o, I, CDC). Assim, o cumprimento individual da sentença pode efetivar-se perante o próprio juízo que julgou a causa em primeiro grau de jurisdição, bem como no no foro do domicílio do exequente. Precedentes do c. STJ e deste e. TJDFT. 3. A competência para julgar demandas em que é parte sociedade de economia mista foi reconhecida pelo e. STF na Súmula 556: "É competente a Justiça Comum para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista". Além disso, cite-se, ainda, a Súmula 508 da Suprema Corte que deixa indubitável que "Compete à Justiça Estadual, em diambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A.". 4. A competência da Justiça Federal é ratione personae e taxativa, de acordo com os arts 108 e 109 da Constituição Federal, não comportando a ampliação por qualquer eventual norma infraconstitucional. Logo, somente os entes federais elencados no art. 109, I, da Carta Constitucional podem litigar nessa esfera jurisdicional, o que não incluem as sociedades de economia mista. 5. Eventual satisfação do crédito exequendo perante o juízo comum estadual não altera o direito de regresso do agravado contra os demais entes solidários (União e Banco Central), que poderão ser demandados perante a Justiça Federal. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1155475, 07169106520188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2019, publicado no DJE: 13/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Preceitua o art. 275 do Código Civil: Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. Em face da condenação de forma solidária dos réus da supracitada ação coletiva, tem-se que a parte credora, nos termos do art. 275 do CC, dispõem da faculdade de propor a execução individual da sentença exequenda em face de todos, de alguns, ou apenas um dos coobrigados. Como é cediço, tem-se que as ações contra sociedades de economia mista federais são propostas na justiça comum estadual, ao teor do enunciado sumular n. 508 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: Compete à justiça estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A. Delineadas tais premissas, descabe a inclusão dos entes federais na execução, seja porque o título já está formado e garante o direito de regresso daquele executado que saldar o débito, em face dos codevedores, dispensando-se o chamamento ao processo; seja porque os agravados têm a opção de demandar qualquer dos devedores reconhecidos em sentença, inexistindo hipótese de litisconsórcio necessário. A respeito, confira-se repertório desta Corte em casos análogos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 94.0008514-1. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. OCORRÊNCIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DECISÃO MANTIDA 1. O fato de a ação coletiva ter sido processada e julgada pela Justiça Federal não afasta a competência da Justiça Estadual para proceder à liquidação e ao cumprimento da sentença individual decorrente de ação civil pública, por inexistir litisconsórcio passivo necessário entre o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil. 2. A liquidação da sentença ilíquida será por arbitramento quando isso for convencionado pela sentença ou pelas partes, bem como quando for exigido pela natureza do objeto. 3. Os juros de mora são devidos a partir da citação do executado na fase de conhecimento da ação civil pública. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (Acórdão 1403714, 07367679220218070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no PJe: 10/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos de Ação Civil Pública (processo n. 94.0008514-1), que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, a qual condenou solidariamente o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil. 2. A r. decisão recorrida: rejeitou a preliminar de chamamento ao processo para incluir no polo passivo da demanda a União e o Banco Central do Brasil - BACEN e, por consequência, reconhecer a competência da Justiça Federal para apreciar o feito; e determinou o prosseguimento do feito pelo rito da liquidação provisória por arbitramento. 3. Os exequentes, ora agravados, optaram por promover a liquidação individual provisória de sentença tão somente contra o Banco do Brasil S.A., no exercício do direito que lhe confere o art. 275 do CC, não havendo que se falar em chamamento ao processo para incluir no polo passivo da execução a União e o Bacen, diante da inexistência de litisconsórcio passivo necessário. 4. Ausente, portanto, interesse ou participação de ente federal na demanda em fase de liquidação, inviável a remessa do feito à Justiça Federal, em razão do que dispõe o verbete de súmula n. 508 do STF, segundo o qual "compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A.". 5. Se observado que a apuração do valor liquidando depende tão somente de operações aritméticas, o que pode ser realizado pela análise dos demonstrativos financeiros relacionados às partes exequentes, ora agravadas, afigura-se desnecessária a liquidação do feito por meio do procedimento comum, porque desnecessária a produção de prova ou análise de fato novo, nos termos do art. 509, II, do CPC. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1402424, 07372026620218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. AFASTAMENTO. VIOLAÇÃO AO ART 1.022 DO NCPC. NÃO OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA O JULGAMENTO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DEMANDA DIRIGIDA EXCLUSIVAMENTE EM FACE DO BANCO DO BRASIL S/A. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESCABIMENTO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA PASSIVA. CREDOR PODE REQUERER O CUMPRIMENTO DA PRESTAÇÃO DE QUALQUER DOS DEVEDORES. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.1. Decisão agravada reconsiderada, na medida em que o agravo em recurso especial impugnou devidamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo nobre, exarada na instância a quo. 2. Não se verifica a alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação.3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que compete à Justiça Estadual o processamento do feito ajuizado em face de sociedade de economia mista e, ainda, a possibilidade de o credor escolher cobrar a condenação de quaisquer dos devedores solidários.4. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1898289/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 17/12/2021). Releva notar que não há que se falar em interesse da União ou do BACEN no referido processo, uma vez que os contratos de financiamento (cédula de crédito rural) foram pactuados com a instituição financeira e esta é a única responsável pela administração dos valores depositados e consequente devolução de valores pagos a maior. Destarte, eventuais direitos do Banco do Brasil em face da União e do Banco Central deverão ser objeto de ação própria. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, decidiu que a liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (REsp 1243887/PR). Nesse passo, tendo em vista que a competência prevista no art. 109, I, da Constituição da República é fixada em razão da pessoa, não estando no polo passivo da demanda nenhum dos entes federais que atrairiam a competência da Justiça Federal (União e o Banco Central do Brasil), afasta-se a incidência do referido artigo. No que tange à correção monetária incidente sobre a condenação, levando em consideração que a liquidação individual provisória está tramitando perante a Justiça do Distrito Federal, devem ser aplicados os índices por ela aplicados, inexistindo fundamento para aplicação dos índices utilizados pela Justiça Federal, sobretudo porque não há nada a esse respeito no título exequendo. Quantos aos juros de mora, estes são devidos a partir da constituição em mora, o qual se dá com a citação no processo de conhecimento, nos termos do art. 240 do Código de Processo Civil. Sobre o tema confira-se a orientação jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. PLANO COLLOR I. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXTINÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRESENTE JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. JULGAMENTO DO ERESP 1.319.232-DF. FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DESNECESSIDADE. JUSTIÇA COMPETENTE. DEVER DE GUARDA DE DOCUMENTOS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO POR PROCEDIMENTO COMUM. PARÂMETROS PARA A REALIZAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. JUROS REMUNERATÓRIOS. 1- Recurso especial interposto em 21/2/2020 e concluso ao gabinete em 22/7/2021. 2- Cuida-se de cumprimento provisório de sentença coletiva (proferida na Ação Civil Pública n. 94.0008514-1, proposta pelo Ministério Público Federal, em curso na 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal), intentada pelo ora recorrido, com o objetivo de obter a restituição das diferenças resultantes da aplicação de índice incorreto de expurgos inflacionários em caderneta de poupança, relativo a saldo devedor em cédula de crédito rural. 3- O propósito recursal consiste em dizer se: a) todas as ações de cumprimento ou de liquidação de sentença, independentemente de terem sido propostas apenas contra o Banco do Brasil, deveriam ser suspensas até o julgamento final do referido recurso especial; b) haveria a necessidade de formação de litisconsórcio passivo, tendo em vista que o Banco do Brasil, a União e o Banco Central do Brasil foram condenados de forma solidária; c) seria da competência exclusiva da Justiça Federal apreciar a matéria em mote, tendo em vista que a ação civil pública que deu origem à sentença coletiva objeto de liquidação/cumprimento de sentença tramita na Justiça Federal; d) o dever de guarda de documentos pelo Banco do Brasil deveria exaurir-se juntamente com o prazo prescricional para a ação de cobrança; e) nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, seria necessário promover a liquidação do valor a ser pago e a individualização do crédito, com a demonstração da titularidade do direito do exequente; e f) como deveriam ser fixados os parâmetros referentes à atualização monetária, aos juros de mora e aos juros remuneratórios na liquidação. 4- Com o julgamento do mérito dos EREsp 1.319.232-DF, não há falar em extinção ou suspensão do presente feito, por efeito da concessão de tutela provisória nos embargos de divergência, tampouco na Reclamação n. 34.966-RS, que, inclusive, restou prejudicada por perda superveniente de objeto, em decisão já transitada em julgado. 5- Não há litisconsórcio necessário nos casos de responsabilidade solidária, porquanto facultado ao credor optar pelo ajuizamento entre um ou outro dos devedores. Assim, reconhecida a solidariedade entre a União, o Banco Central e o Banco do Brasil, é possível direcionar o cumprimento provisório da sentença a qualquer um deles. 6- A competência da Justiça Federal é ratione personae, daí decorrendo que nela só podem litigar os entes federais elencados no artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, conforme consolidado nos enunciados constantes nas Súmulas 150, 224 e 254 do STJ. Dessa forma, não se justifica o deslocamento da competência do feito e a remessa dos autos à Justiça Federal, quando figura como parte apenas o Banco do Brasil, instituição financeira que celebrou a avença com a parte recorrida, sendo competente, portanto, a Justiça Estadual Comum. 7- A tese desenvolvida pelo recorrente, no sentido de que o dever de guarda de documentos se exaure juntamente com o prazo prescricional para a ação de cobrança, não foi devidamente prequestionada no acórdão recorrido, situação que enseja a incidência, por analogia, dos enunciados constantes nas Súmulas 282 e 356 do STF. 8- O cumprimento de sentença genérica, que condena ao pagamento de expurgos em caderneta de poupança, deve ser precedido pela fase de liquidação por procedimento comum, que vai completar a atividade cognitiva parcial da ação coletiva, mediante a comprovação de fatos novos determinantes do sujeito ativo da relação de direito material, assim também do valor da prestação devida, assegurando-se a oportunidade de ampla defesa e do contraditório pleno ao executado. Precedente. 9- Os valores resultantes de condenações proferidas contra a Fazenda Pública, após a entrada em vigor da Lei 11.960/09, devem observar os critérios de atualização nela disciplinados, ao passo que, no período anterior, tais acessórios deverão seguir os parâmetros definidos pela legislação então vigente. 10- Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da ação civil pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior. 11- Os juros remuneratórios decorrentes de expurgos inflacionários em caderneta de poupança dependem de pedido expresso, somente podendo ser objeto de liquidação ou execução individual quando previstos no respectivo título judicial, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento. 12- Recurso especial parcialmente provido, para que o cumprimento de sentença seja precedido de liquidação pelo procedimento comum. (REsp 1948316/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/11/2021, DJe 29/11/2021) Outrossim, eventual abatimento e/ou créditos em favor do banco agravante a ser compensado com o valor devido deverá ser devidamente comprovado e analisado na prova pericial. Destarte, em linha de princípio, numa análise preliminar do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados, não se encontram presentes os requisitos necessários para a concessão da pretensão liminar no presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, setembro de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora